Tribunal: TJMT
Processo: 1026596-50.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026596-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), SENA COMERCIO DE PNEUS LTDA - CNPJ: 07.728.901/0001-43 (AGRAVANTE), SENA RECUPERACAO DE PNEUS LTDA - CNPJ: 08.613.876/0001-15 (AGRAVANTE), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL ESP. RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA DE CUIABÁ (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DECIOLANDIA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - CNPJ: 09.597.734/0001-74 (AGRAVADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), SB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 49.044.002/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), RAUL CLAUDIO BRANDAO FILHO - CPF: 901.193.552-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS GRAVADOS COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM ANTE A EXISTÊNCIA DE DECISÕES LIMINARES EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE CONCEDERAM EFEITO SUSPENSIVO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SENA COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. e SENA RECUPERAÇÃO DE PNEUS LTDA. contra decisão interlocutória proferida no âmbito da Recuperação Judicial de Deciolândia Transporte de Cargas LTDA., que indeferiu o pedido de ratificação da essencialidade de veículos da frota da Recuperanda, sob o fundamento de ausência de competência superveniente do juízo de origem para reapreciação da matéria, já submetida à análise da instância superior por meio de recursos de Agravo de Instrumento interpostos por credores fiduciários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é possível a reapreciação pelo juízo de origem do reconhecimento da essencialidade de bens gravados com garantia fiduciária, à luz de novo laudo técnico apresentado pelo Administrador Judicial, mesmo após a concessão de efeito suspensivo nos Agravos de Instrumento interpostos por instituições financeiras credoras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A interposição de Agravos de Instrumento com deferimento de efeito suspensivo transfere à instância recursal a competência exclusiva para a reapreciação da matéria impugnada, sendo temerária nova análise pelo juízo de origem na pendência de julgamento desses recursos.

4.

A reapreciação da essencialidade dos bens pelo juízo singular, na pendência de julgamento dos Agravos de Instrumento, pode ensejar decisões conflitantes e violar o princípio da segurança jurídica.

5.

Ainda que novo relatório técnico tenha sido apresentado pelo Administrador Judicial, não se constata alteração fática substancial que justifique a reabertura da apreciação na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A interposição de Agravo de Instrumento com efeito suspensivo transfere à instância recursal a competência para decidir sobre a essencialidade de bens gravados com garantia fiduciária, impedindo, em regra, o juízo de origem de reapreciar a matéria enquanto pendente o julgamento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SENA COMERCIO DE PNEUS LTDA
e
SENA RECUPERACAO DE PNEUS LTDA

em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
1a Vara Cível de Cuiabá/MT
, nos autos da
Recuperação Judicial n. 1034392-66.2025.8.11.0041
, ajuizada por
DECIOLANDIA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA
.

A decisão recorrida indeferiu o pedido de ratificação da essencialidade dos bens, especialmente os veículos integrantes da frota da Empresa recuperanda, sob o fundamento de inexistência de competência superveniente do juízo recuperacional para reapreciação da matéria, diante das decisões liminares proferidas em sede de Agravos de Instrumento interpostos por instituições financeiras com garantia fiduciária sobre os bens.

As Agravantes alegam que a decisão deve ser reformada por comprometer a efetividade da recuperação judicial, já que os caminhões cuja essencialidade se pleiteia são indispensáveis para a geração de receita e, por conseguinte, para o adimplemento dos créditos concursais, incluindo aqueles detidos pelas próprias Recorrentes, as quais não possuem garantias sobre seus créditos.

Sustentam que a nova realidade fática, consubstanciada em novo laudo técnico apresentado pelo Administrador Judicial, demonstra que os veículos em questão são efetivamente essenciais às atividades da empresa devedora, sendo inadmissível que fiquem sujeitos a constrições determinadas por juízos estranhos ao juízo universal da recuperação judicial.

Apontam que a manutenção da posse desses bens pela Recuperanda atende ao interesse coletivo dos credores, evitando o esvaziamento patrimonial da empresa e a inviabilização do plano de recuperação, sendo a decisão agravada omissa quanto à apreciação dessa nova prova.

Aduzem ainda que o artigo 49, § 3o da Lei 11.101/05 excepciona os direitos de propriedade fiduciária nos casos em que os bens gravados sejam essenciais à atividade empresarial, hipótese presente nos autos, consoante análise técnica produzida pelo auxiliar do juízo.

Assim, requerem o provimento do recurso para
reforma da decisão agravada
a fim de que seja
ratificada a essencialidade dos bens descritos no Relatório Mensal de Atividades elaborado pelo Administrador Judicial
, garantindo-se a
permanência dos veículos na posse da Recuperanda
.

A Recuperanda se manifesta não opondo a pretensão recursal (id. 311623851).

A Administradora Judicial apresenta relatório com as informações pertinentes à recuperação judicial da Recuperanda (id. 313107852).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do Recurso (id. 319984353).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal diz respeito à possibilidade de ser reapreciado em primeiro grau o pedido de ratificação da essencialidade de veículos integrantes da frota da Recuperanda, à luz de novo laudo apresentado pelo Administrador Judicial, ainda que diante das decisões liminares proferidas em sede de Agravos de Instrumento por credores fiduciários.

Na origem, observa-se que em 01/06/2025 (id. 195066768) o juízo singular deferiu o processamento da recuperação judicial da Recuperanda tendo, na oportunidade, declarado a essencialidade dos bens arrolados, utilizados pela Empresa em sua atividade empresarial, durante o
stay period
.

Entretanto, essa mesma decisão foi objeto de diversos recursos de agravo de instrumento interpostos por Instituições Financeiras com garantia fiduciária sobre os bens declarados essenciais (autos de n. 1018657-19.2025.8.11.0000, 1018662-41.2025.8.11.0000, 1021069-20.2025.8.11.0000, 1021456-35.2025.8.11.0000, 1025559-85.2025.8.11.0000 e 1026998-34.2025.8.11.0000).

Da análise dos supracitados Recursos se verifica que,
inicialmente
, houve a concessão de efeito suspensivo obstando os efeitos da declaração de essencialidade, por meio de decisões liminares, ou seja, de natureza provisória.

É certo que o Administrador Judicial apresentou novo relatório técnico em 11/07/2025, com a intenção de reforçar os elementos anteriormente analisados e demonstrar a essencialidade dos bens que compõem a frota da Recuperanda (id. 305447393).

Contudo, não se pode olvidar que, uma vez instaurada a jurisdição da instância revisora, por força da interposição de recursos de Agravos de Instrumento, sendo que
alguns tiveram o efeito suspensivo deferido
, afigura-se temerário que o juízo singular reaprecie a matéria, sem que se tenha uma comprovação razoável de mudança fática.

Nesse ponto, eventual decisão posterior prolatada na origem pode colidir com o que venha ser decidido por esta Câmara por ocasião do julgamento dos aludidos Recursos, podendo gerar decisões conflitantes e tumulto processual.

Não se trata aqui de desconsiderar a seriedade do trabalho desenvolvido pelo Administrador Judicial, tampouco de infirmar a relevância dos elementos técnicos que instruem o novo relatório.

Ocorre que a revaloração da essencialidade dos bens, neste momento processual, encontra-se submetida à análise exclusiva desta instância, incumbindo ao colegiado a apreciação do mérito dos Recursos que discutem a validade e os efeitos da decisão originária que reconheceu a essencialidade dos ativos.

Importante pontuar que dos mencionados Recursos, três deles estão com pedidos para inclusão na pauta de julgamento virtual (1021456-35.2025.8.11.0000, 1018662-41.2025.8.11.0000 e 1021069-20.2025.8.11.0000), em um as partes estão em tratativas para realização de acordo (1018657-19.2025.8.11.0000), e em outro houve a desistência pela credora agravante (1025559-85.2025.8.11.0000).

Essas circunstâncias demonstram a celeridade a qual esta Câmara está analisando a questão e que não há urgência e nem fundamentos novos que justifiquem nova análise pelo magistrado singular.

Permitir que o juízo de origem reaprecie a matéria poderia representar indevida usurpação da competência da instância recursal, afrontando o princípio do duplo grau de jurisdição e a lógica da unicidade das decisões.

Diante desse contexto, impõe-se o reconhecimento da regularidade da decisão agravada, que, ao se abster de reapreciar a questão relativa à essencialidade dos bens (já submetida ao crivo desta Câmara), atuou em consonância com os princípios da legalidade, da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025